Tribunal: TJMT
Processo: 1003950-91.2023.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003950-91.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS - CPF: 053.141.611-92 (APELANTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), EDSON GERSON MACHADO DE MOURA (APELANTE), GUSTAVO CASTRO DA SILVA - CPF: 062.270.541-51 (APELANTE), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), FABIANA PATRICIA DE CAMPOS MAGALHAES - CPF: 877.727.791-00 (ADVOGADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 110.833.141-65 (APELANTE), LEONARDO DA SILVA ARAUJO - CPF: 024.534.151-07 (APELANTE), SARAH CRISTINAH AMARAL SOBRINHO - CPF: 071.129.271-02 (APELANTE), EDSON GERSON MACHADO DE MOURA - CPF: 053.558.481-41 (APELANTE), RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA - CPF: 026.878.231-80 (APELANTE), ILSON ZUZA DE OLIVEIRA - CPF: 551.750.741-72 (VÍTIMA), SARAH CRISTINAH AMARAL SOBRINHO - CPF: 071.129.271-02 (ASSISTENTE), MARCOS RENNER DA ROSA SOUZA - CPF: 043.456.001-46 (ASSISTENTE), SUELLEN KAROLAY LOPES DE FIGUEIREDO - CPF: 081.056.081-03 (ASSISTENTE), GUSTAVO CASTRO DA SILVA - CPF: 062.270.541-51 (TERCEIRO INTERESSADO), SARAH CRISTINAH AMARAL SOBRINHO - CPF: 071.129.271-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAELLE PEREIRA DA SILVA - CPF: 082.776.421-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. roubo majorado e associação criminosa. Absolvição.

Provas suficientes para condenação pela extorsão. Ausência de provas quanto ao quarto apelante. Recursos do 1º, 2º, 3º e 5º apelantes providos parcialmente. Recurso do 4º apelante provido.

I –
Caso em exame

Apelações criminais interpostas
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de

Sorriso, nos autos de ação penal (PJE nº 1003950-91.2023.8.11.0040), que condenou os apelantes por roubo majorado, extorsão qualificada e associação criminosa, visando a absolvição e redução das penas.

II.
Questões em discussão

Há 4 (quatro) questões: 1) nulidade do
“procedimento de reconhecimento”
; 2)

insuficiência das provas; 3) penas-bases exasperadas mediante fundamentação inidônea; 4) emprego de arma não caracterizado.

III.
Razões de decidir

1.
Se os apelantes não foram reconhecidos pela vítima, seja por registro fotográfico ou pessoalmente, como os autores do roubo, inexiste interesse recursal na declaração de nulidade
“do procedimento de reconhecimento”
.

2.
Os elementos de convicção produzidos, especialmente o depoimento dos agentes policiais responsáveis pela investigação e a quebra do sigilo de dados telefônicos, são suficientes para demonstrar que os apelantes prestaram auxílio material [planejamento da ação criminosa, escolha da vítima e cessão das contas bancárias para movimentação do dinheiro proveniente do crime] para que a extorsão fosse cometida.

3.
Na hipótese de dúvida
“sobre a participação do apelante no crime de extorsão, carecendo os autos de prova judicializada que autorize a manutenção da condenação, a absolvição é impositiva”
.

4
.

“Não obstante a estreita contiguidade que existe entre o roubo e a extorsão, há entre esta e aquele, relativamente ao momento consumativo, em face do nosso Código, sensível diferença: enquanto o roubo é crime material, exigindo para a sua consumação um efetivo dano patrimonial, a extorsão, em qualquer de suas modalidades (arts. 158 e 159), é crime formal ou 'de consumação antecipada', integrando-se com a só ação, tolerância ou omissão imposta coercitivamente à vítima, ou com o sequestro da pessoa para cujo resgate é exigida a vantagem ilícita.”

5. Ausente a demonstração de prévia convergência de vontade/desígnios autônomos para a consumação do roubo, a conduta criminosa exauriu-se no momento consumativo da extorsão, com a coerção da vítima.

Isso porque a
“conduta do réu em constranger a vítima, mediante grave ameaça, a realizar transferência via Pix configura crime autônomo de extorsão (artigo 158 , § 1º , do Código Penal ), não se confundindo com o crime de roubo”.

6. A semelhança entre os tipos penais [roubo e extorsão] recomenda
“cautela a fim de se evitar os riscos da dupla punição
”, visto que
“a simples referência legislativa a tipos penais distintos não torna obrigatória a aplicação de ambos, sobretudo quando muito tênue a distinção entre as formulações legislativas.”

7.
“Seja pela ausência de elementos a demonstrar que tenha concorrido para a prática do crime; ou do dolo específico; ou fragilidade probatória [...]; a absolvição do apelante pelo delito de roubo qualificado é medida impositiva, a fim de que seja prestigiado o princípio do in dubio pro reo.”

8. O reconhecimento da associação criminosa pressupõe: 1) cometimento de crimes indeterminados por 3 (três) ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento, com “
uma predisposição comum de meios para a prática de uma série indeterminada de delitos”.

9.
“Se os elementos de provas apontam tão somente o concurso eventual de pessoas, e não o vínculo associativo permanente e duradouro entre os agentes, que é exigido para a configuração do tipo penal, impõe-se absolvê-los do crime de associação criminosa.”

IV.
Dispositivo e tese

Recurso d
o primeiro, segundo e terceiro apelantes conhecido em parte e
provido parcialmente para
absolvê-los do roubo majorado e associação criminosa, nos termos do art. 386, V e VII do CPP, e readequar as penas da extorsão para:

13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado [primeiro e terceiro apelantes];

9 (nove) anos de reclusão e 15 (quinze) dias- multa, em regime inicial fechado [segundo apelante].

Recurso do quarto apelante provido para absolvê-lo do roubo majorado, extorsão e associação criminosa, nos termos do art. 386, V e VII do CPP;

Recurso do quinto apelante conhecido em parte e provido parcialmente
para absolvê-lo
do roubo majorado e associação criminosa, bem como readequar as penas da extorsão em
a
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese de Julgamento:

1.

A responsabilização penal pela extorsão deve ser mantida quando demonstrada a efetiva atuação dos apelantes no recebimento e dissimulação dos valores obtidos após a coação da vítima.

2. A ausência de envolvimento direto no assalto, somada à inexistência de reconhecimento pela vítima e falta de provas da

atuação em

atos preparatórios ou de apoio logístico, autorizam a absolvição dos apelantes do roubo majorado.

3.
Se não resultou comprovado que o quarto apelante tenha cedido sua conta bancária, recebido ou intermediado a transferência dos valores provenientes da extorsão, impõe-se sua absolvição.

4. O vínculo associativo, apto a autorizar a condenação pelo crime previsto no art. 288 do CP, pressupõe demonstração de estabilidade, permanência e pluralidade de delitos, o que não se verifica em crimes isolados.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II e V, §2º-A, I; 158, §1º e §3º; 288, caput; 29, §1º; 61, II, "c"; 65, I; 69; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 411.765/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.10.2017; STJ, HC 403.215/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 22.8.2017;

TJMT, Apelação Criminal nº 1009430-05.2023.8.11.0055, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17.05.2024.

TJMT, Apelação Criminal nº 1002095-21.2020.8.11.0028, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16.12.2021.

TJMT, Apelação Criminal nº 0014329-25.2011.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 09.07.2019, publicado em 09.07.2019. TJMT, Apelação Criminal nº 0001184-15.2017.8.11.0098, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 16.07.2019, publicado em 18.07.2019. TJMT, Apelação Criminal nº 1001255-12.2023.8.11.0026, Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 05.11.2024, publicado em 08.11.2024. TJMT, AP 1008504-88.2022.8.11.0045 - Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j.

4.6.2024,

p. 6.6.2024; TJMG, Ap. Crim. 0003596-43.2023.8.13.0003, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 15.5.2024; TJDF, AP 07226374220228070007, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 22.6.2023; TJSP, Ap. Crim. 1502560-10.2022.8.26.0537, Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 27.6.2024; TJMS, Ap. Crim. 0048737-02.2015.8.12.0001, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, j. 10.6.2024.
TJAM,

Apelação Criminal nº 0609651-66 .2017.8.04.0020 - Relator: Des.

José Hamilton Saraiva dos Santos – Primeira Câmara Criminal - j. 21.3.2024 – p. 21.3.2024.

Doutrina
: HUNGRIA, Nelson.
Comentários ao Código Penal. Vol. VII, p. 63. MIRABETE. Julio Fabrinni. Código Penal Interpretado, Editora Atlas, 4ª edição, p. 1.862.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003950-91.2023.8.11.0040 -

COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S): RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA

EDSON GERSON MACHADO DE MOURA

JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS

LEONARDO DA SILVA ARAUJO

ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por EDSON GERSON MACHADO DE MOURA, JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA, ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS e LEONARDO DA SILVA ARAUJO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de

Sorriso, nos autos de ação penal (PJE nº 1003950-91.2023.8.11.0040), que os

condenou por roubo majorado, extorsão qualificada e associação criminosa, sendo o
primeiro apelante
a 29 (vinte e nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 69 (sessenta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado; o
segundo apelante
a 16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado; o
terceiro apelante
25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 3 (três) dias de reclusão, e 69 (sessenta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado; o
quarto apelante
a 16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado; o
quinto apelante
a 29 (vinte e nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 69 (sessenta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 2º, II e V, §2º-A, I, art. 158, §1º e §3º, e art. 288,
“caput”
, c/c art. 69 do CP – (fls. 1658/1695-ID 259719447).

EDSON GERSON MACHADO DE MOURA, JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS e RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA suscitam a nulidade “dos procedimentos de reconhecimento”. No mérito, sustentam que: 1)
“não há comprovação de que [...]

praticaram os delitos de roubo, extorsão e associação criminosa, visto que não foram pegos cometendo os supostos fatos e nem foram reconhecidos pela vítima”
; 2)

as penas-base foram aplicadas

desproporcionalmente; 3) as majorantes do concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, as reduções das penas (fls. 1842/1875-ID 259719476).

ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS argumenta que: 1)
“viu a postagem no “status” de Michaelle em que havia uma foto com uma pilha em dinheiro e, objetivando apenas brincar com a situação, enviou a mensagem “faz o pix”, sem imaginar o que estava acontecendo, pois nunca fez parte do esquema criado”
; 2) tem direito à atenuante da menoridade relativa, pois possuía 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos; 3) faz jus ao reconhecimento da participação de menor importância, pois não teve envolvimento efetivo
“na elaboração e

desenvolvimento das ações planejadas para a prática dos crimes”
; 4) as majorantes do roubo deveriam ser afastadas,
“já que inexistente o vínculo subjetivo entre os condenados; [...]

não estava presente no momento e local do sequestro com os demais condenados e a vítima”
; 5) não possui
“quaisquer condições financeiras de arcar”
com a pena pecuniária,
“sendo pessoa hipossuficiente e desprovida de bens”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, as reduções das penas e o afastamento da pena de multa (fls. 1876/1899-ID 259719477).

LEONARDO DA SILVA ARAUJO argui a nulidade dos “procedimentos de reconhecimento de pessoas”. No mérito, alega que: 1)
“não há nos autos detalhes e comprovação sobre como se chegou à autoria do crime em tela, sendo apenas levado em conta o rastreamento de número de celular cadastrado no CPF”
; 2)

as penas-base teriam sido aplicadas sem proporcionalmente; 3) as majorantes do

roubo [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma] não estariam configuradas.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, as reduções das penas e o afastamento da pena de multa (fls. 1918/1942-ID 259719491).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelos desprovimentos dos recursos (fls. 1954/1986-ID

259719498).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo
“provimento parcial dos recursos dos réus Edson, Raul e Leonardo e desprovimento dos recursos dos réus João Henrique e Alex”,
em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Roubo majorado, extorsão mediante sequestro e associação criminosa armada – Preliminar Réus Raul, Edson, João Henrique e Leonardo – Nulidade da prova: Argui ilegalidade do reconhecimento, face a não observação das diretrizes estipuladas no art. 226, CPP – Impertinência – Vítima que foi ameaçada após reconhecimento do corréu Gustavo, deixando de realizar o ato quanto aos demais envolvidos – Autoria delitiva evidenciada por outros meios de prova, sendo o reconhecimento prescindível – Mérito: 1) Da absolvição dos crimes de roubo majorado e extorsão mediante sequestro (todos os réus) – 2) Da participação de menor importância (réu Alex) – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente provadas – Depoimentos da vítima e testemunhas, corroborados pelos relatórios policiais e de extração de dados telefônicos confirmam o envolvimento dos réus nos crimes – Causa de diminuição de pena reconhecida quanto ao roubo – Apelante Alex desenvolveu papel relevante nos delitos de extorsão mediante sequestro e associação criminosa grupo criminoso, ficando responsável por receber o dinheiro do resgate – 3) Da absolvição do crime de associação criminosa armada (todos os réus) – Descabimento – Depoimentos das testemunhas e relatórios da investigação, conjugados com as demais provas demonstram a autoria delitiva – Prática, pelos apelantes, do roubo majorado e extorsão mediante sequestro, tratados nestes autos, dentre outros, em clara congregação estável e permanente – Condenação escorreita – 4) Do afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas (todos os réus) – Inviabilidade – Provas confirmam a união de desígnios para a prática dos crimes – 5) Do afastamento da causa de aumento do uso de arma de fogo (todos os réus) – Inadmissibilidade – Vítima confirmou que um dos acusados estava armado e apontava a arma em direção à sua cabeça – É irrelevante que a arma de fogo não tenha sido apreendida e/ou periciada para atestar sua potencialidade lesiva, quando for possível provar sua utilização por outros meios – 6) Do afastamento da causa de aumento da restrição da liberdade (todos os réus) – Impertinência – Vítima confirmou que ficou dentro do carro, andando pela cidade com os acusados, por aproximadamente duas horas – Tempo juridicamente relevante - 7) Da readequação da pena (Edson, Raul, Leonardo e Alex) – Procedência parcial – Erro material na pena-base aplicada aos réus Edson, Raul e Leonardo em relação ao crime de associação criminosa – Necessária correção – Menoridade relativa do réu Alex devidamente reconhecida – Impossibilidade de aplicação, na segunda fase dosimétrica, da pena abaixo do mínimo legal quanto ao crime de associação criminosa – Súmula 231 do STJ – Precedentes do STF, STJ e TJMT – 8) Da isenção de custas (Alex) – Inadmissibilidade – Efeito da condenação, nos termos do artigo 804, do CPP – Matéria que deverá ser apreciada e decidida pelo juízo das execuções penais, no momento oportuno – Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento parcial dos recursos dos réus Edson, Raul e Leonardo e desprovimento dos recursos dos réus João Henrique e Alex.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – fls. 1994/2021- ID 269307287)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes EDSON GERSON MACHADO DE MOURA, JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA e LEONARDO DA SILVA ARAUJO suscitam a nulidade
“dos procedimentos de reconhecimento”.

Todavia, os apelantes não foram reconhecidos pela vítima, seja por registro fotográfico ou pessoalmente, como autores do roubo.

Como bem destacado pela i. PGJ, “
os depoimentos da vítima, prestados tanto na fase policial como em juízo, traz o relato da ação criminosa, mas não cita o nome de qualquer acusado”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – fls. 1997), a elidir a nulidade apontada.

Em situação semelhante, o e. TJPR assim decidiu:

“Arguição de nulidade do reconhecimento fotográfico – Alegação de violação das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal – Réu que não foi submetido a reconhecimento fotográfico – Declaração de nulidade que se mostra impossível. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido.”
(AP 0002112-43.2023.8.16.0024 – Relator: Dr. Pedro Luis Sanson Corat – j. 27.7.2024 – p. 29.7.2024)

Logo, não há interesse recursal nesse ponto.

Com essas considerações, preliminar
NÃO CONHECIDA
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesses (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Fato 01

[...]Em data e horário ainda não precisados, mas nos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, os denunciados, ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS, EDSON GERSON MACHADO DE MOURA, GUSTAVO CASTRO DA SILVA, JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, LEONARDO DA SILVA ARAÚJO e RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA, além das denunciadas MICHAELLE PEREIRA DA SILVA e EMILLY PEREIRA DA SILVA (denunciadas na ação penal 1001130-02.2023.8.11.0040), associaram-se, de forma ordenada entre si, cada qual exercendo uma função específica (divisão de tarefas) ainda não descortina plenamente, com o objetivo de angariar vantagem patrimonial, mediante práticas de crimes de roubo majorado e extorsão, nesta cidade e Comarca de Sorriso/MT.

[...] Fato 02

No dia 25 de janeiro de 2023, por volta das 20h30min, no estacionamento da “Loja Havan”, nesta Comarca, os denunciados, de forma livre e consciente, em comunhão de ações entre si e as denunciadas EMILLY PEREIRA DA SILVA e MICHAELLE PEREIRA DA SILVA, mediante violência e grave ameaça consubstanciada no uso de palavras de ordem e pelo emprego de arma de fogo, subtraíram para si, um aparelho celular marca Samsung, modelo J2 e o veículo Sandero, de placa OAY3C23, em prejuízo da vítima, ILSON ZUZA DE OLIVEIRA, restringindo a liberdade deste último por período superior ao necessário para consumação do crime.

[...] FATO 03

Momentos após o descrito no fato 2, os denunciados, de forma livre e consciente, em comunhão de ações entre si e os indivíduos já mencionados, mediante violência e grave ameaça consubstanciada no uso de palavras de ordem e pelo emprego de arma de fogo, restringindo a liberdade da vítima como condição para obtenção da vantagem econômica visada, constrangeram o lesado ILSON ZUZA DE OLIVEIRA a realizar transações via PIX para determinados números de contas bancárias, nos valores de R$2.000,00 (dois mil reais) e R$10.000,00 (dez mil reais), além de transferirem da conta bancária da vítima, pelo aplicativo do celular desta, o valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

[...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS, EDSON GERSON MACHADO DE MOURA, GUSTAVO CASTRO DA SILVA, JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, LEONARDO DA SILVA ARAÚJO e RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA, como incursos no artigo 157, § 2º, incisos II e V, c/c § 2º-A, inciso I, c/c art. 61, inciso II, alínea “c”, art. 288, parágrafo único e art. 158, § 1º e 3º, c/c art. 29, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do CP [...]”.
(Fernanda Pawelec Vasconcelos, promotora de Justiça – fls. 614/620 – ID

259719159)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Não bastasse, Edson Gerson também nega conhecer a Ré Michaelle, quando, por outro lado, há prints (Id, 116372741) onde há evidência de que travaram conversas de cunho criminoso em mais de uma oportunidade, em especial sobre os fatos que gravitam ao presente feito. Aliás, o grupo criminoso tinha como estratégia se identificarem com nomes e/ou apelidos de outros criminosos na tentativa de impedir suas identificações em eventual investigação, conforme aduzido pelo testemunho policial do Dr. Bruno França Ferreira.

Em arremate, quanto à negativa do Réu Edson Gerson, é do relatório de extração de dados telefônicos (Id. 148570914) que “Os analistas constataram através das conversas analisadas que o suspeito realizou conversas de cunho criminoso utilizando a linha telefônica 62-9 9629-5155 e o respectivo aparelho, entre as datas de 20/01/2023 a 23/02/2023, isso porque a cela onde o suspeito se encontrava recluso, já havia sido alvo de uma revista por parte dos agentes de segurança pública onde o aparelho de celular foi apreendido do suspeito foi apreendido algumas semanas antes, sendo que o criminosos levou poucas semanas para adquirir outro aparelho e outra linha para dar continuidade a suas práticas criminosas de dentro do presídio onde se encontrava recluso”, o que corrobora com as afirmativas de que o Réu arquitetava e controlava toda a empreitada criminosa de dentro de uma cela no presídio em que se encontra recluso.

Já em relação ao Réu Leonardo, pelo contexto fático probatório também não resta dúvida de que conluiado com os demais Réus, especialmente com Edson Gerson (porquanto disponibilizava seus dados, para cadastro dos aparelhos telefônicos utilizados por este), exercia o papel de fazer divulgação fictícia de venda de veículo para atrair vítimas propensas a golpes em redes sociais, como a que atraiu a vítima Ilson até a cidade de Sorriso/MT, enquanto outros comparsas executavam outra parte da empreitada criminosa, como p. ex., o núcleo verbo do tipo do roubo e da extorsão.

E, quanto aos Réus João Henrique, Michaelle e Emilly, exerciam, a priori, o papel de camuflar os valores obtidos como lucro das empreitadas criminosas, disponibilizando suas contas bancárias para receber e, em seguida, disseminá-los em contas diversas, com o fim de dificultar o seu rastreamento. Nesse interim, contrário as declarações dos réus, o arcabouço probatório, como prints indicam que estes possuíam conhecimento da origem ilícita dos valores, porquanto se tratava de atividade previamente ajustada, a propósito, com data e hora marcada para ficar aguardando o comando de execução das atividades desempenhadas por cada um dos integrantes da associação. Com efeito, nesse diapasão, não tem espaço a alegação do réu João Henrique de que não tinha conhecimento do uso de sua conta bancária por Emilly, mormente porque se não possuíam conta conjunta conforme declarado, embora conviventes, não havia porque haver uma transação em sua conta realizada por Emilly, a não ser o ajuste prévio.

Não bastasse, a alegação de Michaelle e Emilly, de que só se conheciam por rede social, e que não sabiam de quem vinham ou iam os valores recebidos, não tem espaço no presente feito. Ora, analisando os fatos verifica-se que não está dentro dos padrões de normalidade, uma pessoa adulta e consciente disponibilizar sua conta bancária para transações à pessoas que conhece somente por rede social, ou, ainda, por desconhecidos, que pediu sem qualquer conhecimento, sem, ao menos, indagar ou suspeitar quais seriam o motivos ou até mesmo de onde seriam “os valores”. Ou seja, sabiam de toda a empreitada criminosa, como ela era desenvolvida, e se associaram com os demais objetivando obter lucro fácil, acreditando que não poderiam ser responsabilizadas.

E, no que toca ao Réu Alex Ravel, no mesmo contexto que Michaelle e Emilly, diz não conhecer os demais integrantes e, especialmente Michaelle, só a conhecia por meio de rede social. Todavia, chama atenção o fato de que ambos compunham um a lista de contato do outro, tanto que no aplicativo whatsapp Alex Ravel fazia parte de uma lista restrita de pessoas que podiam visualizar publicações no status de Michaelle, o que aliás, na data dos fatos, após publicar o êxito da empreitada, Michaelle foi cobrada com Alex que fizesse o “PIX” do valor percebido. Tal conclusão é possível a partir dos prints de conversa entre Michaelle e Sarah, onde esta a alerta sobre o risco de tal publicação (Id. 116372741, Pág. 138).

Logo, não se verifica das declarações dos Réus qualquer elemento probatório além de palavras que fosse capaz de infirmar o que consta nos autos. O que se verifica é que, dando suas versões, em verdade tentam conduzir o juízo a conclusão diversa da verdade dos fatos, ou ao menos plantar eventual dúvida a possibilitar suas absolvições, o que, porém, não é o caso dos autos que, por seu turno, é conclusivo pela condenação.

Por fim, nesta trilha, também não resta dúvida quanto à participação de Raul Arruda de Souza Costa, mormente porque, assim como Michaelle e Emilly, sua participação não se deu de forma aleatória. Já estava conluiado com os demais envolvidos para o êxito da empreitada criminosa. Embora seu nome surja tão somente quando em uma das transações via PIX ocorre o estorno, indene de dúvidas que já estava ajustado o uso de sua chave PIX no caso de eventual necessidade (imprevisto), já que tal dado bancário não está disponível para conhecimento de terceiros em simples pesquisas de internet, ou bancas de jornais, p. ex., mas tão somente a partir de tratativas, conversas, convívio familiar e/ou social, em especial por se tratar de uma chave pix: e-mail. Ou seja, já existia o ajuste como todos os outros envolvidos para que de forma

Nesse sentido, tenho que restou suficientemente comprovada a comunhão de ação e desígnios entre os acusados ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS, EDSON GERSON MACHADO DE MOURA, JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, LEONARDO DA SILVA ARAÚJO, RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA, MICHAELLE PEREIRA DA SILVA e EMILLY PEREIRA DA SILVA (estas processadas em apartado nos autos sob n. 1001130-02.2023.8.11.0040) na prática do roubo qualificado em lume e, também, extorsão e associação criminosa, merecendo, portanto acolhimento o pleito condenatório formulado pelo órgão ministerial. [...]

5 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contida na exordial acusatória, para CONDENAR os acusados ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS, EDSON GERSON MACHADO DE MOURA, JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, LEONARDO DA SILVA ARAÚJO e RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos II e V, c/c § 2º-A, inciso I, c/c art. 61, inciso II, alínea “c”, art. 288, parágrafo único e art. 158, § 1º e 3º, c/c art. 29, todos do Código Penal, e ABSOLVER GUSTAVO CASTRO DA SILVA, o que faço com espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]

6.1. DO RÉU ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS.

[...] DA PENA DEFINITIVA

Diante do arrazoado, fixo a pena definitiva do réu ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS em 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, considerando o quantum de pena aplicada, fixo o regime inicial FECHADO ao cumprimento da reprimenda.

[...]6.2. DO RÉU EDSON GERSON MACHADO DE MOURA.

[...]DA PENA DEFINITIVA

Diante do arrazoado, fixo a pena definitiva do réu EDSON GERSON MACHADO DE MOURA em de 29 (vinte e nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 69 (sessenta e nove) dias-multa, estes fixados no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, considerando o quantum de pena aplicada, fixo o regime inicial FECHADO ao cumprimento da reprimenda.

[...]6.3. DO RÉU JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS.

[...]DA PENA DEFINITIVA

Diante do arrazoado, fixo a pena definitiva do réu JOAO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS em 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 25 (vinte e cinco) diasmulta, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

[...]6.4. DO RÉU LEONARDO DA SILVA ARAÚJO.

[...]CONCURSO MATERIAL

A teor do que dispõe o art. 69 do Código Penal, somando–se as penas acima aplicadas, encontra-se a pena de 29 (vinte e nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 69 (sessenta e nove) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

[...]6.5. DO RÉU RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA.

[...]
DA PENA DEFINITIVA

Diante do arrazoado, fixo a pena definitiva do réu
RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA

em 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão, e 69 (sessenta e nove) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos. [...]”
(Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito – fls. 1658/1695-ID 259719447)

Pois bem.

A materialidade do roubo majorado e da extorsão está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.33558 (ID. 249460204 – fls. 27) e Relatório Nº 2023.7.11321, os quais não sofreram quaisquer impugnações.

Na fase policial, foram ouvidos Paulo Cesar Brambilla Costa, delegado de Polícia (fls. 127/128-ID

109608307), Joicimar da Silva Nascimento, investigador de Polícia (fls. 129/130-ID 259718749), Ilson Zuza de Oliveira, vítima (fls. 173/175-ID 109608307), bem como interrogados Michaelle Pereira da Silva, codenunciada (fls. 131/133-ID 259718749), Emilly Pereira Da Silva, codenunciada (fls. 410/411), e João Henrique Rodrigues dos Santos, apelante (fls. 26/28-ID

259718738).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ilson Zuza de Oliveira, Sarah Cristina Amaral Sobrinho, Joicimar da Silva Nascimento, Maria Leudiane Felix, Cleonice Maria de Araújo, Marcos Renner da Rosa Silva, Carla Cristina Bezerra Almeida de Figueiredo, Pedro Paulo de Almeida, Suellen Karolay Lopes Figueiredo, Janelson Santos da Silva, Antônio da Silva, Bruno França Ferreira e Paulo César Brambilla Costa, bem como procedeu-se os interrogatórios dos apelates JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, EDSON GERSON MACHADO DE MOURA, ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS e LEONARDO DA SILVA ARAÚJO e dos corréus Michaelle Pereira da Silva, Gustavo Castro da Silva [corréu absolvido] e

Emilly Pereira Da Silva (Relatório de Mídias – ID 249460325/

249460345/ 249460357).

Dito isso, vejamos.

Pela denúncia, no dia 19.1.2023, por volta das 20h30, na Loja Havan, em Sorriso/MT, a vítima Ilson Zuza de Oliveira teria feito contato com pessoa identificada como “Gilberto”, por meio do terminal telefônico nº (66)-99691-6631 [pertencente a ao apelante

LEONARDO DA SILVA ARAÚJO – fls. 77], sobre a venda de um caminhão
“Volks série 790, ano 1987”
, anunciado no
“Market Place do Facebook”.
Ajustada a negociação para o dia 25.1.2023, no pátio da Loja Havan, a vítima Ilson Zuza de Oliveira foi abordada por 3 (três) indivíduos não identificados, sendo-lhe subtraído um aparelho celular J2 e o veículo Sandero, branco, placa OAY 3C23. Na mesma oportunidade, os agentes [não identificados] transitaram com a vítima na cidade, constrangendo-o a efetuar “pix’s” para contas das corrés Michaelle Pereira da Silva e Emilly Pereira da Silva, totalizando o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) (ID 249460272 – fls. 414/418).

Realizadas as transferências bancárias, os executores do roubo passaram a exigir que a vítima ligasse para seus familiares com a finalidade de obter mais dinheiro. Diante do medo e das ameaças sofridas, a vítima saltou do veículo em movimento e acionou os agentes policiais. Em ato contínuo, os investigadores de Polícia se deslocaram até o endereço da titular da conta bancária [Michaelle Pereira da Silva], a qual admitiu ter sido procurada pela corré Emilly Pereira da Silva para fornecer sua conta bancária para destinar depósito de
“uma fita”
que o pessoal iria fazer em Sorriso
.

Em continuidade às investigações, os policiais civis, ao analisarem os dados telemáticos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, identificaram EDSON GERSON MACHADO DE MOURA, JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA, ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS e LEONARDO DA SILVA ARAUJO como coautores dos crimes de roubo majorado e extorsão, além de serem integrantes de associação criminosa.

Verificam-se dos depoimentos dos delegados de Polícia [Bruno França Ferreira e

Paulo César Brambilla Costa], em ambas as fases da persecução penal que: 1) EDSON GERSON MACHADO DE MOURA encontrava-se segregado no Presídio Ahmenon Lemos Dantes, em Várzea Grande, e era o responsável por arregimentar os executores do roubo/extorsão e os agentes responsáveis pelo recebimento e distribuição dos valores subtraídos da vítima; 2) o apelante LEONARDO DA SILVA ARAUJO era o proprietário da linha telefônica

[66 99691-6631] utilizada para ludibriar a vítima sobre a negociação do caminhão, atraindo-a até o local do assalto, seguido da extorsão; 3) a corré Michaelle Pereira da Silva foi presa em flagrante após receber o dinheiro
“do resgate e dissimulado em outra conta”
; 4) a corré Michaelle informou que foi “cooptada” por Emilly Pereira da Silva, a qual era casada com o apelante JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, para que recebesse dinheiro,
“não só de extorsões mediante sequestro, mas também de diversos golpes como estelionato, olx”
; 5) os apelantes RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA e JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS forneceram as contas bancárias e receberam parte dos valores extorquidos da vítima;

6) o apelante ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS teria participado

do recolhimento do resgate.

A ação delituosa se desdobrou em 2 (dois) momentos distintos. Inicialmente, os executores anunciaram roubo e subtraíram o veículo Sandero, placa OAY 3C23, e o aparelho celular J2 mediante emprego de arma de fogo. Na sequência, extorquiram a vítima exigindo, mediante grave ameaça, a realização de transferências de valores para contas bancárias dos agentes envolvidos.

A partir da quebra dos dados telemáticos, constata-se que o apelante EDSON GERSON MACHADO DE MOURA [conhecido por “Panda”], mesmo segregado no Presídio Ahmenon Lemos Dantes, em Várzea Grande, coordenou a extorsão via mensagens telefônicas trocadas com a corré

Michaelle Pereira da Silva e Emilly Pereira da Silva

sobre as contas bancárias utilizadas para receber os valores extorquidos, indicando inclusive a chave
pix
do apelante RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA

[raul.aruda.321@gmail.com]. Da mesma forma, a conta bancária do apelante JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS [companheiro da corré Emilly Pereira da Silva], proprietário da chave
pix
@joão.henrique6473, também foi destinada ao recebimento dos valores ilícitos, tendo sido realizada uma transferência no valor de R$1.000,00 (mil reais) e outra tentativa de transferência no valor de R$10.980,02 (dez mil, novecentos e oitenta reais e dois centavos), posteriormente estornada pela instituição financeira.

Consigne-se, ainda, que a corré Michaelle Pereira da Silva confirmou, na fase policial, que foi orientada a transferir o dinheiro para as contas de JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, nos bancos Pic Pay ou Sicredi, tendo a autoridade policial concluído que o referido apelante
“se fazia passar por João Henrique Curado de Magalhães e usava, inclusive, sua fotografia como fundo de tela do telefone celular”
para dificultar sua identificação pelos policiais civis (fls. 451-ID 259719153).

Como bem ponderado pelo Juízo singular,
“não tem espaço a alegação do réu João Henrique de que não tinha conhecimento do uso de sua conta bancária por Emilly, mormente porque se não possuíam conta conjunta conforme declarado, embora conviventes, não havia porque haver uma transação em sua conta realizada por Emilly, a não ser o ajuste prévio”
(Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito – fls. 1658/1695-ID 259719447)
.

Por sua vez, o apelante RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA era o proprietário da conta bancária indicada pelo principal articulador da empreitada criminosa [apelante EDSON GERSON MACHADO DE MOURA] para receber os valores ilícitos [chave
pix:
raul.aruda.321@gmail.com].

Essa conta bancária foi indicada após o estorno dos valores endereçados para as contas dos apelantes JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS e recebeu a importância remanescente do golpe, a denotar que o seu dado bancário era usado como
“espécie de PIX reserva a ser usado”
, segundo depoimento do delegado de Polícia

Bruno França Ferreira.

Registre-se, ainda, que a quantia extorquida totalizou a importância de R$15.000,00 (quinze mil e reais) e não fora recuperada pela vítima, consoante sua

narrativa na fase judicial.

A movimentação financeira dos valores extorquidos ocorreu de forma instantânea à restrição da liberdade da vítima pelos executores diretos do assalto/extorsão, a revelar prévio ajuste de condutas com os titulares das contas bancárias destinadas a receber as importâncias. Da mesma forma, essa dinâmica também demonstra que os apelantes JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS e RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA tinham pleno domínio do fato criminoso, visto que os valores tinham destinação certa (TJSP, AP 1539949-69.2021.8.26.0050 – Relator: Des. Mens de Mello – 27.7.2023).

Em seu turno, o apelante LEONARDO DA SILVA ARAÚJO era o titular da linha telefônica – (66) 99691-6631 –, utilizada para aplicar o golpe da falsa venda de caminhão. Ao confrontar os dados cadastrais, o Núcleo de Inteligência da Polícia Civil apurou que o apelante EDSON GERSON MACHADO DE MOURA utilizava um terminal telefônico – (33) 99708-0641 –, cujo endereço se situava no município de Santa Cruz de Monte Castelo, no Estado do Paraná. Em ação conjunta com a Polícia Civil do Estado do Paraná, os agentes policiais se deslocaram até o local e encontraram o apelante LEONARDO DA SILVA ARAÚJO no respectivo endereço, confirmando o vínculo com o apelante EDSON GERSON MACHADO DE MOURA.

Os elementos de convicção produzidos, especialmente o depoimento dos agentes policiais responsáveis pela investigação e a quebra do sigilo de dados telefônicos, são suficientes para demonstrar que os apelantes prestaram auxílio material [planejamento da ação criminosa, escolha da vítima e cessão das contas bancárias para movimentação do dinheiro proveniente do crime] para que a extorsão fosse cometida.

Nessa linha, anote-se julgado desta e. Câmara:

“Comprovado, pelas provas amealhadas, que a apelante é a titular da conta bancária utilizada para receber a transferência via PIX objeto da extorsão praticada contra a vítima, deve ser mantida a sua responsabilização penal.

Inviável o reconhecimento de participação de menor importância quando ela foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa.”
(AP 1009430-05.2023.8.11.0055, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal – 17.5.2024).

Logo, impõe-se conservar a responsabilização penal dos apelantes EDSON GERSON MACHADO DE MOURA, JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA e LEONARDO DA SILVA ARAUJO pela extorsão [FATO 2].

Quanto ao envolvimento do apelante ALEX RAVEL DE SOUZA na extorsão, encontra-se consubstanciado na troca de única mensagem com a corré
Michaelle Pereira da Silva, na qual ele responde uma postagem temporária [denominada
stories
] do aplicativo
whatsapp
, contendo uma imagem fotográfica de dinheiro. Na oportunidade, o
apelante ALEX RAVEL DE SOUZA realizou um comentário sobre a fotografia [“
faz o pix
”] e, na sequência, a corré Michaelle Pereira da Silva responde com “figurinhas” de humor.

Essa interação [resposta ao
stories
e “troca de figurinhas”] não foi precedida ou seguida de qualquer diálogo de natureza criminosa.

E mais. Não resultou comprovado que o apelante ALEX RAVEL DE SOUZA tenha cedido sua conta bancária, recebido ou intermediado a transferência dos valores provenientes da extorsão. Ao contrário, não está demonstrada qualquer
“alguma tentativa ou direcionamento de transferência de algum valor ao apelante[...], não há sequer a indicação de chave pix enviada pelo apelante à ela e muito menos alguma solicitação dela para que lhe enviasse a chave pix”
, como bem destacado pela Defesa, nas razões do apelo

(fls. 1886).

Frise-se que, tanto o apelante ALEX RAVEL DE SOUZA, como
Michaelle Pereira da Silva revelaram, em Juízo, que se conheciam somente por redes sociais, inexistindo elementos de convicção aptos a afastar a escusa defensiva [interação aleatória, sem conhecimento da origem ilícita dos valores].

Na hipótese de dúvida
“sobre a participação do apelante no crime de extorsão, carecendo os autos de prova judicializada que autorize a manutenção da condenação, a absolvição é impositiva”
(TJMG, AP 0071795-32.2015.8.13.0607 – Relator: Des. Bruno Terra Dias – j. 4.6.2024 – p. 5.6.2024).

Sendo assim, afigura-se procedente a pretensão absolutória deduzida pelo apelante ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS, por insuficiência de provas.

No tocante à condenação por roubo, a vítima não reconheceu os apelantes como executores do assalto, esclarecendo que foi abordada e rendida por 3 (três) homens, os quais não foram identificados.

Além disso, as provas produzidas não são suficientes para comprovar que os apelantes cometeram atos preparatórios/executórios do assalto, tampouco prestaram

apoio logístico de qualquer natureza para fornecimento/ocultação da arma de fogo e auxílio à fuga. Da mesma forma, inexistem indicativos de que os produtos do roubo [veículo e aparelho celular] seriam entregues ou rateados entre os executores e apelante.

Na essência, as condutas imputadas aos apelantes, descritas na denúncia e reconhecida pelo Juízo singular, envolvem as tratativas e fornecimento de contas bancárias destinadas ao recebimento dos valores extorquidos da vítima. Nas mensagens trocadas entre os apelantes e as demais coautoras, existem referências somente a transferências dos valores obtidos a partir da extorsão e sobre golpes de “OLX”, os quais não foram descortinados no curso da investigação policial

e da instrução processual.

As tipificações dos crimes de roubo e extorsão são próximas, mas os momentos consumativos são distintos.

No roubo, a consumação ocorre com efetivo dano patrimonial, por se tratar de crime material. Na extorsão, a conduta se exaure com o próprio constrangimento à vítima e exigência de vantagem ilícita.

Sobre o tema, colaciona-se lição do Prof. Nelson Hungria:

“Não obstante a estreita contiguidade que existe entre o roubo e a extorsão, há entre esta e aquele, relativamente ao momento consumativo, em face do nosso Código, sensível diferença: enquanto o roubo é crime material, exigindo para a sua consumação um efetivo dano patrimonial, a extorsão, em qualquer de suas modalidades (arts. 158 e 159), é crime formal ou 'de consumação antecipada', integrando-se com a só ação, tolerância ou omissão imposta coercitivamente à vítima, ou com o sequestro da pessoa para cujo resgate é exigida a vantagem ilícita.”
(Comentários ao Código Penal. Vol. VII, p. 63)

Ausente a demonstração de prévia convergência de vontade/desígnios autônomos para a consumação do roubo, as condutas criminosas exauriram-se no

momento consumativo da extorsão, com a coerção da vítima e transferência dos valores.

Isso porque a
“conduta do réu em constranger a vítima, mediante grave ameaça, a realizar transferência via Pix configura crime autônomo de extorsão (artigo 158 , § 1º , do Código Penal ), não se confundindo com o crime de roubo”
(TJDFT – AP 07226374220228070007 - Relator: Des. Arnaldo Corrêa Silva – j. 22.6.2023, p. 5.7.2023).

Com efeito, a semelhança entre os tipos penais [roubo e extorsão] recomenda
“cautela a fim de se evitar os riscos da dupla punição
”, visto que
“a simples referência legislativa a tipos penais distintos não torna obrigatória a aplicação de ambos, sobretudo quando muito tênue a distinção entre as formulações legislativas”
(TJSP, Apelação Criminal nº 1502560-10.2022.8.26.0537 – Relator: Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli – 27.6.2024).

Individualizadas as condutas atribuídas aos apelantes, os elementos de convicção produzidos não se revelam suficientes para comprovar que eles tenham concorrido para a prática do roubo.

Em situação semelhante, o e. TJMS assim decidiu:

“Seja pela ausência de elementos a demonstrar que tenha concorrido para a prática do crime; ou do dolo específico; ou fragilidade probatória [...]; a absolvição do apelante pelo delito de roubo qualificado é medida impositiva, a fim de que seja prestigiado o princípio do in dubio pro reo.”
(Apelação Criminal 0048737-02.2015.8.12.0001 - Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior – j. 10.6.2024 - p. 11.6.2024)

Nesse quadro, os apelantes EDSON GERSON MACHADO DE MOURA, JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA, ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS e LEONARDO DA SILVA ARAUJO devem ser absolvidos do roubo, nos termos do art. 386, V do CPP.

No tocante à associação criminosa, nos termos da denúncia, há vaga referência ao período das atividades ilícitas, em tese, desempenhada pelo grupo, ou seja, entre dezembro/2022 e janeiro/2023, o qual corresponde a ação criminosa executada em 25.1.2023.

Vale dizer. Inexiste a apuração de atos praticados pelos apelantes EDSON GERSON MACHADO DE MOURA, JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA, ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS e LEONARDO DA SILVA ARAUJO de forma estável e permanente com outros agentes criminosos.

Na hipótese [associação criminosa], “a
denúncia deve, necessariamente, descrever quais as condutas, em que circunstâncias, quando, onde e como foram praticadas, e, principalmente, quem delas efetivamente participou e qual a conduta que realizou”
(https://www.cezarbitencourt.adv.br/index.php/artigos/46-associacao-criminosa-e responsabilidade-pelos-crimes-por-ela-praticados).

Não bastasse, as declarações dos delegados de Polícia [Bruno França Ferreira e Paulo César Brambilla Costa] não confirmam o efetivo envolvimento dos apelantes EDSON GERSON MACHADO DE MOURA, JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA e LEONARDO DA SILVA ARAUJO em outras práticas delitivas, exceto a extorsão cometida em 25.1.2023, em coautoria.

Consigne-se que as imagens/dados telefônicos confirmam somente os atos executórios da extorsão, consubstanciados na transferência dos valores provenientes do crime.

Nos limites objetivos desta ação penal, o período de estabilidade e permanência também não resultou esclarecido, visto que os fatos criminosos [roubo e extorsão] foram cometidos no dia 25.1.2023 e as transferências bancárias efetivadas no dia seguinte [26.1.2023], inexistindo uma ordem cronológica entre as mensagens trocadas ou indicação de outros delitos, os quais, repita-se, sequer foram investigados.

Acrescenta-se que o envolvimento dos apelantes RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA, EDSON GERSON MACHADO DE MOURA, JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS e LEONARDO DA SILVA ARAUJO em única ação delitiva, desacompanhado de outras condutas indicativas de alinhamento objetivo e subjetivo para

a pratica de

crimes não se revela suficiente para afirmar a condição de membro ou de integrante de associação criminosa. Isso porque, a estabilidade pressupõe demonstração do comprometimento do agente com os objetivos e finalidades do grupo criminoso.

Noutro giro, o planejamento/intermédio/fornecimento de conta bancária para o produto da extorsão [praticada em coautoria com outros agentes] não revela, por si só, o vínculo associativo, pois a
“associação com o objetivo de cometer um delito específico não é capaz de configurar o tipo penal em análise, mormente porque o crime inscrito no art. 288 do Código Penal exige a prática reiterada de crimes”
(TJMT, AP NU 1002095-21.2020.8.11.0028 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.12.2021).

Com efeito, o reconhecimento da associação criminosa pressupõe: 1) cometimento de crimes indeterminados por 3 (três) ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento, com “
uma predisposição comum de meios para a prática de uma série indeterminada de delitos”
(MIRABETE. Julio Fabrinni. Código Penal Interpretado, Editora Atlas, 4ª edição, p. 1.862).

Adota-se aresto desta e. Câmara:

“Se os elementos de provas apontam tão somente o concurso eventual de pessoas, e não o vínculo associativo permanente e duradouro entre os agentes, que é exigido para a configuração do tipo penal, impõe-se absolvê-los do crime de associação criminosa.”
(APL nº 00011841520178110098 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – j. 16.7.2019 – p. 18/07/2019)

Assim sendo, impõe-se a absolvição dos apelantes EDSON GERSON MACHADO DE MOURA, JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA, ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS e LEONARDO DA SILVA ARAUJO da associação criminosa (CP, art. 288, parágrafo único), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Passa-se à revisão da dosimetria da
extorsão qualificada pelo emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima (CP, art. 158, §1º e § 3º):

Do primeiro apelante EDSON GERSON MACHADO DE MOURA:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 9 (nove) meses acima do mínimo legal diante da valoração negativa dos maus antecedentes [condenação por receptação a 2 (dois) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 17.10.2022 – SEEU 0011184-25.2015.8.11.0040].

O c. STJ considera proporcional o aumento
“de 1/8 por circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do art. 158 do CP, que corresponde a 6 anos, chega-se ao aumento de 9 meses”
(HC nº 411.765/SP -

Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.10.2017, p. 17.10.2017).

Consequentemente, a pena-base deve ser mantida em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes.

Por outro lado, o Juízo singular reconheceu as agravantes da reincidência [condenação por porte ilegal a 6 (seis) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 28.5.2019 - SEEU 0011184-25.2015.8.11.0040] e da dissimulação (CP, art. 61, II, “c”), de modo que a pena-base foi elevada na fração de 2/6 (dois sextos).

Mantida a incidência de duas agravantes,
“o aumento da pena em 2/6 é de rigor”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.221.591/PI – Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.12.2018, p. 19.12.2018), razão pela qual conserva-se a pena provisória em 9 (nove) anos de reclusão.

Na terceira fase, o juiz da causa aumentou a pena em 2/3 (dois terços) diante do emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

Não obstante, a lei penal prevê que quando o crime for
“cometido por duas ou mais pessoas, ou com o emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até a metade”
(CP, art. 158, § 1º), ou seja, inexiste previsão legal para a incidência da fração de 2/3 (dois terços).

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de ser
pertinente a aplicação do patamar de aumento de 1⁄2 (metade) quando
“p
resentes

ambas as hipóteses previstas pelo legislador para a incidência da referida causa de aumento”

(STJ, HC nº 411.765/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 17.10.2017), sobretudo ao considerar o número de agentes e armas empregadas [três indivíduos armados] pelos executores diretos da extorsão.

Por sua vez, o emprego de arma de fogo por um dos agentes da extorsão
“se comunica aos demais que agiram em prévia convergência de vontades, por se tratar de circunstância objetiva, à luz da teoria monista do concurso de pessoas, adotada pelo art. 29 do Código Penal”
(TJAM, Apelação Criminal nº 0609651-66.2017.8.04.0020 - Relator: Des.

José Hamilton Saraiva dos Santos – Primeira Câmara Criminal - j. 21.3.2024 – p. 21.3.2024).

Ausentes minorantes, totalizam-se as penas de
EDSON GERSON MACHADO DE MOURA pela
extorsão em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime inicial fechado diante da reprimenda imposta - superior a 8 (oito) anos - e dos maus antecedentes/reincidência.

Do segundo apelante JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), visto que o apelante possuía 20 (vinte) anos de idade à época do fato, compensando-a com a agravante da dissimulação (CP, art. 61, II, “c”).

Por conseguinte, preserva-se a pena-base em

6 (seis) anos de reclusão porque
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não há minorantes.

Presentes
duas majorantes [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], aplica-se o
patamar de
1/2(metade), consoante fundamentação e arestos retrocitados
(STJ, HC nº 411.765/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 17.10.2017; TJAM, Apelação Criminal nº 0609651-66.2017.8.04.0020 - Relator: Des.

José Hamilton Saraiva dos Santos – Primeira Câmara Criminal - j. 21.3.2024 – p. 21.3.2024).

Portanto, totalizam-se as penas de
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS pela
extorsão em 9 (nove) anos de reclusão e 15 (quinze) dias- multa, em regime inicial fechado diante do envolvimento em crime de extorsão qualificada pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes autorizam a manutenção do fechado (STJ, HC n. 403.215/SP – Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 22.8.2017, p. 31.8.2017).

Do terceiro apelante RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 9 (nove) meses acima do mínimo legal devido aos maus antecedentes [condenação por tráfico a 5 (cinco) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 31.7.2019 – SEEU 2001354-53.2019.8.11.0042].

Portanto, a pena-base deve ser mantida em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, nos termos da motivação retrocitada (STJ, HC nº 411.765/SP -

Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.10.2017, p. 17.10.2017).

Na segunda fase, não incidiram circunstâncias atenuantes, porém o Juízo singular reconheceu as agravantes da reincidência [condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 12.8.2019 – SEEU 2001354-53.2019.8.11.0042] e da dissimulação (CP, art. 61, II, “c”), de modo que a pena-base foi elevada na fração de 2/6 (dois sextos).

Por força das duas agravantes, a pena provisória deve ser mantida em 9 (nove) anos de reclusão

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.221.591/PI – Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.12.2018, p. 19.12.2018).

Na terceira fase, o juiz da causa não identificou minorantes.

Consoante motivação retrocitada, aplica-se a fração de
1⁄2 (metade) pelas majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo
(STJ, HC nº 411.765/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 17.10.2017).

Assim sendo, totalizam-se as penas de
RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA pela
extorsão em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime inicial fechado diante da reprimenda imposta - superior a 8 (oito) anos - e dos maus antecedentes/reincidência.

Do quinto apelante LEONARDO DA SILVA ARAUJO

Na primeira fase, a pena-base foi aplicada em 9 (nove) meses acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes [condenação por roubo a 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 7.3.2017 – SEEU 0002284-94.2016.8.11.0015].

Sendo assim, a pena-base há de ser preservada em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, nos termos da fundamentação retrocitada (STJ, HC nº 411.765/SP -

Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.10.2017, p. 17.10.2017).

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes, mas o Juízo singular aplicou as agravantes da reincidência [condenação por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 11.4.2019 – SEEU

0002284-94.2016.8.11.0015 ] e da dissimulação (CP, art. 61, II, “c”), de modo que a pena-base foi elevada na fração de 2/6 (dois sextos).

Diante das 2 (duas) agravantes, a pena provisória deve ser conservada em 9 (nove) anos de reclusão

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.221.591/PI – Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.12.2018, p. 19.12.2018).

Na terceira fase, não há minorantes.

Consoante motivação retrocitada, a fração de
1⁄2 (metade) deve incidir pelas majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo
(STJ, HC nº 411.765/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 17.10.2017).

Desse modo, totalizam-se as penas de

LEONARDO DA SILVA ARAÚJO pela
extorsão em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime inicial fechado diante da reprimenda imposta - superior a 8 (oito) anos - e dos maus antecedentes/reincidência.

Com essas considerações:

1)
recurso dos apelantes

EDSON GERSON MACHADO DE MOURA, JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS e RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolvê-los
do roubo majorado e da associação criminosa, por não existir provas que concorreram para infração penal e insuficiência de provas (CPP, art. 386, V e VII),

bem como

readequar as penas de:

a)

EDSON GERSON MACHADO DE MOURA [pela extorsão] a
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado;

b)

JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS [pela extorsão]
por extorsão a 9 (nove) anos de reclusão e 15 (quinze) dias- multa, em regime inicial fechado;

c)

RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA [pela extorsão] a
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)
recurso do apelante
ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS
conhecido
e
PROVIDO
para absolvê-lo do roubo majorado, extorsão e associação criminosa, por não

existir provas que concorreu para infração penal e insuficiência de provas (CPP, art. 386, V e VII);

3)
recurso do apelante

LEONARDO DA SILVA ARAUJO
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolvê-lo
do roubo majorado e associação criminosa, por não

existir provas que concorreu para infração penal e insuficiência de provas (CPP, art. 386, V e VII);,

bem como

readequar as penas da extorsão em
a
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para expedição do apto alvará de soltura de
ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS, salvo se estiver preso por outro motivo
(SEEU 2000365-77.2024.8.11.0040), bem como adequação dos cálculos de pena de
EDSON GERSON MACHADO DE MOURA, JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, RAUL ARRUDA DE SOUZA COSTA
e
LEONARDO DA SILVA ARAÚJO
(SEEU 0011184-25.2015.8.11.0040; 2001354-53.2019.8.11.0042; 0002284-94.2016.8.11.0015].

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025